Tribunal: TCU
Processo: 033.911/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica / PAB FIXO (no da TCE no sistema: 350/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 570/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Município de Barreirinhas/MA regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o encaminhamento dos presentes autos à AudTCE para o devido prosseguimento da instrução processual em relação aos demais responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.911/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arieldes Macário da Costa (XXX.342.764-XX); Maria do Socorro Araujo Pereira Itapary (XXX.646.223-XX); Município de Barreirinhas/MA (06.217.954/0001-37). 1.2. Entidade: Município de Barreirinhas/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nathaly Veras Soares (12451/OAB-MA), representando o Município de Barreirinhas/MA; Gustavo Mamede Lopes de Souza (6359/OAB-MA), representando Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonca; Joaquim Adriano de Carvalho Adler Freitas (10004/OAB-MA), representando Arieldes Macário da Costa; Joaquim Adriano de Carvalho Adler Freitas, representando Maria do Socorro Araujo Pereira Itapary. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.